Tribunal: TJSP
Processo: 1505453-04.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Associação para o tráfico. Sentença absolutória. Ministério Público pretende a condenação do réu pelo delito de associação ao narcotráfico, com a majoração das basilares, o afastamento do redutor, a fixação do regime inicial fechado e afastamento da aplicação do sursis. Parcial razão. Associação ao narcotráfico. Impossível

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Associação para o tráfico. Sentença absolutória. Ministério Público pretende a condenação do réu pelo delito de associação ao narcotráfico, com a majoração das basilares, o afastamento do redutor, a fixação do regime inicial fechado e afastamento da aplicação do sursis. Parcial razão. Associação ao narcotráfico. Impossível a condenação. Inexistem provas demonstrando o ajuste de vontades estável e permanente bem como a presença de organização estruturada. Imperativa a absolvição por insuficiência de provas. Tráfico de drogas. Materialidade inconteste. Autoria bem demonstrada. Ausência de recurso defensivo. Condenação de rigor. Dosimetria comporta reparos. Basilares acima do mínimo, ante a presença de maus antecedentes. Patamar de 1/6 (um sexto). Impossível o reconhecimento do privilégio. Não preenchimento dos requisitos legais. Regime semiaberto deve ser fixado com base no artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. Impossível a concessão de benefícios. Recurso parcialmente provido.